Tribunal: TJSP
Processo: 2003681-36.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE ALVES TAMARU, alegando constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito do DEECRIM UR9 - 9a RAJ de São José dos Campos//SP nos autos da execução penal no 0017133-39.2017.8.26.0041. A d. defesa sustenta excesso de prazo para realização do exame criminológico e,

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de ALEXANDRE ALVES TAMARU, alegando constrangimento ilegal por ato do Juiz de Direito do DEECRIM UR9 - 9a RAJ de São José dos Campos//SP nos autos da execução penal no 0017133-39.2017.8.26.0041. A d. defesa sustenta excesso de prazo para realização do exame criminológico e, consequentemente, para apreciação do pedido de progressão de regime formulado em benefício do paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na análise do pedido de progressão ao regime semiaberto formulado em favor do reeducando, ora paciente.
III. Razões de Decidir
3. Contra a decisão que determinou a realização do exame criminológico, não houve interposição de agravo em execução, recurso cabível nos termos do art. 197 da LEP. Ademais, o habeas corpus não é sucedâneo recursal.
4. A exigência do exame criminológico está justificada pela necessidade de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quando se pleiteia a progressão do regime fechado para o semiaberto, e ainda considerando a gravidade do crime cometido, a reincidência do paciente, o saldo de pena a cumprir (término previsto para o ano de 2053) e o registro de falta grave, conforme decisão fundamentada.
5. Não se verifica injustificada demora ou desídia por parte dos agentes públicos para com os seus deveres, cumprindo ressaltar que a análise de pedidos em execução penal não enseja prazos peremptórios, devendo ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Excesso de prazo não demonstrado.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem de habeas corpus denegada.